Tribunal: TJSP
Processo: 1060746-80.2022.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO ADMINISTRATIVO. Pretensão da impetrante de compelir a autoridade coatora a analisar o seu pedido de desdobro de SQL para fins de IPTU. Segurança concedida na origem. Manutenção. Demora configurada. Aplicação do art. 33 da Lei Municipal n. 11.141/06. Ausência de qualquer justificativa para prorrogação do prazo. Violação de direito líquido e certo

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO ADMINISTRATIVO. Pretensão da impetrante de compelir a autoridade coatora a analisar o seu pedido de desdobro de SQL para fins de IPTU. Segurança concedida na origem. Manutenção. Demora configurada. Aplicação do art. 33 da Lei Municipal n. 11.141/06. Ausência de qualquer justificativa para prorrogação do prazo. Violação de direito líquido e certo configurada. Sentença mantida. Recurso não provido.